Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-98.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. COBRANÇA PELO CONSUMO MÍNIMO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI No 14.026/2020, QUE ALTEROU A LEI No 11.445/2007 (“MARCO DO SANEAMENTO BÁSICO”). RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. APLICABILIDADE. FATURAMENTO APURADO PELO VALOR DO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO CONDOMÍNIO. ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. CONDOMÍNIOS VERTICAIS COM ÚNICO HIDRÔMETRO DE MEDIÇÃO (SEM INDIVIDUALIZAÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA). CRITÉRIO ESPECÍFICO PREVISTO NO ART. 106, II, DA RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. DIVISÃO DO CONSUMO REAL COM APLICAÇÃO DE PREÇO DA TARIFA APÓS A DIVISÃO DO CONSUMO PELAS UNIDADES CONSUMIDORAS. ENQUADRAMENTO COMO ÚNICA UNIDADE DE CONSUMO. MERA FICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO ÀS DEFINIÇÕES REGULAMENTARES. EXISTÊNCIA DE UNIDADES HABITACIONAIS AUTÔNOMAS COM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PRÓPRIAS. VEDAÇÃO DE EXIGIR VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. COBRANÇA DE PREÇO EM FAIXA DE CONSUMO SUPERIOR À MÍNIMA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DAS FAIXAS DE CONSUMO, APÓS A DIVISÃO. DISTINGUISHING DO TEMA REPETITIVO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS REGULAMENTAR E JURISPRUDENCIAL. CONSTATAÇÃO DE TRÊS MESES COM CONSUMO SUPERIOR AO LIMITE DA MENOR TARIFA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO EM PARTE MÍNIMA.
1. Nos termos da Lei no 11.445/07 (“Marco Legal do Saneamento Básico”), que estabelece, atualmente, as diretrizes nacionais para o saneamento básico, é lícita a adoção de tarifas diferenciadas segundo categorias de usuários e faixas de consumo e a conta mínima de água, resultante do produto da menor tarifa pelo consumo mínimo de 10 m3 (dez metros cúbicos) por economia de categoria residencial, para garantia do equilíbrio econômico-financeiro das companhias de saneamento básico, em condições eficientes de operação e da preservação dos aspectos sociais dos respectivos serviços.
2. Sobre os serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, incidem as normas protetivas do direito do consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), diante da evidente relação de consumo. A Caesb, sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do CDC. Já as pessoas físicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código.
3. No Distrito Federal, a Lei no 442/1993 foi regulamentada pelo Decreto no 26.590/2006, cujos artigos 31 e 32 impuseram franquia mínima de consumo. As condições de prestação e utilização do serviço público de fornecimento de água e esgoto está regulamentado pelos arts. 100 e 106 da Resolução no 14/2011 da Adasa. Conforme os arts. 4o, VII, 6o, X. e 22, que dispõe: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”.
4. Apesar da previsão da cobrança Lei no 11.445/07, a exigibilidade da cobrança pelo consumo mínimo, decorre da vigência da Lei no 14.026/20, em 15/7/2020, nos termos da atual redação do seu art. 30, caput, após o período de que trata a presente ação. Logo, até essa data, em que se tornou exigível a cobrança do valor mínimo de 10 m3, consumido de fato ou não, em ponderação com os demais critérios previstos no dispositivo mencionado, a discussão deverá observar os parâmetros do Tema Repetitivo no 414 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, desde 2011, trata da interpretação dos critérios de cobrança de tarifas de água e esgoto previstas em leis e regulamentos dos entes federativos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor – CDC.
5. O Tema no 414 do STJ firmou-se no julgamento do REsp no 1.166.561/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.036 e seguintes), com o seguinte teor: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.”. Logo, até a edição da Lei no 14.026/20, deve-se afastar a cobrança do consumo mínimo presumido de 10 m3 (dez metros cúbicos) por unidade consumidora, se o gasto foi inferior a esse patamar.
6. É desnecessária a aplicação da regra da reserva de plenário para exame da constitucionalidade da Lei Distrital no 442/93, na medida em que a referida norma não trata diretamente do tema em julgamento: apenas realiza a classificação de tarifas dos serviços de água e esgoto do Distrito Federal.
7. A metodologia de cobrança adotada pela Caesb (aplicação da tarifa da menor faixa de consumo, multiplicada pelo volume mínimo obrigatório de 10 m3 (dez metros cúbicos) e, após, pelo número de residências integrantes do condomínio (unidades de consumo) não possui previsão legal ou regulamentar. O art. 106, II, da Resolução no 14/2011 da Adasa, prevê, forma específica de faturamento de serviços de abastecimento de água e esgotamento para os condomínios verticais. Deve-se dividir o consumo faturado pelo número de unidades de consumo; distribuir o resultado obtido nas faixas de consumo da tabela de tarifas definidas em resolução da ADASA, multiplicar o resultado da distribuição dos consumos, conforme inciso anterior, pelo valor da tarifa correspondente da faixa, observando a classificação da unidade usuária e, por fim, somar os resultados obtidos no cálculo anterior e multiplicar pelo número de unidades de consumo.
8. Para fins de faturamento, é impossível enquadrar condomínios verticais como uma única unidade de consumo (art. 106, I, da Resolução 14/2011 da Adasa), sem a divisão o consumo do edifício para as unidades residenciais. Pela sua própria natureza, possuem diversas unidades consumidoras e se enquadram nas definições dos incisos LXIX e LXX do seu Anexo I e do art. 71, § 2o desse regulamento.
9. É fato incontroverso que o condomínio possui unidades habitacionais autônomas, com instalações hidráulicas próprias, aptas para futura medição e cobrança individuais do consumo de água. Portanto, o faturamento pretendido pela apelante decorre de mera ficção, que ensejaria faturamentos desproporcionais e sempre com base na maior tarifa. Destaque-se, mais, que a própria Caesb, reconheceu, em cada faturamento, a autonomia das residências como unidades de consumo integrantes da unidade usuária. De acordo com a metodologia que adota, o valor obtido de 1.280 m3 (mil, duzentos e oitenta metros cúbicos) corresponde justamente à multiplicação do consumo mínimo de 10 m3 sobre cada uma dessas unidades residenciais, que são 128 (cento e vinte e oito) no total.
10. O descumprimento, por parte dos condomínios, das normas que impuseram a hidrometração individual (Lei no 3.557/2005 e Resolução no 15/2011 da Adasa) é irrelevante para fins de faturamento como se fosse uma única unidade de consumo. Conforme os arts. 4o, VII, 39, V e X, do CDC, compete ao fornecedor de serviços a racionalização e a melhoria dos serviços público, é vedado exigir vantagem manifestamente excessiva e elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Para a implementação dos hidrômetros individualizados, a apelante deveria fazer uso de seu poder de polícia e adotar outras providências para coibir tais condutas e efetivar a regularização. A cobrança de tarifas não deve ser forma indireta de punição aos condomínios que permaneçam com um único hidrômetro de medição ou, ainda, meio de simplificar sua atividade operacional.
11. Observados os parâmetros do art. 106, II, da Resolução no 14/2011 da Adasa e do Tema Repetitivo no 414 do STJ (critério do consumo real ou efetivo), é lícita a cobrança de tarifa maior, acima da faixa mínima de acordo com a média individual de consumo mensal. Isso é medida basilar de incentivo à economia e ao uso racional da água, conforme as diretrizes dos arts. 29 e 30 da Lei no 11.445/07. Se não há amparo para aplicação necessária da menor tarifa possível, não há que se falar, de aplicação das regras de outro modelo de individualização ou critérios híbridos, ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia e, muito menos, de interferência do Poder Judiciário em política tarifária.
12. A cobrança com base no consumo presumido, com o total desprezo da quantidade de água fornecida, (desconsideração da medida do hidrômetro), viola a obrigatoriedade de medição dos serviços prestados, o que viola, do mesmo modo, a legislação aplicável.
13. Não se verifica hipótese de distinguishing do Tema Repetitivo o 414 do STJ, pois os cálculos do apelado quanto aos valores que pretende ver restituídos estão de acordo com a metodologia aplicável aos períodos indicados na petição inicial, anteriores a 15/7/2020. O faturamento utilizado pela apelante foi claramente prejudicial aos consumidores, pois não seria possível exigir a cobrança da tarifa mais elevada, como se o condomínio fosse uma única unidade usuária de uma unidade de consumo.
14. O recurso merece provimento em parte mínima, apenas quanto ao mês de setembro de 2019, que apontou consumo acima da faixa mínima. Nesta linha de raciocínio, seria possível, à época, cobrar tarifa de água e de esgoto na faixa de consumo superior, acima da mínima vigente, no ano de 2019.
15. Recurso conhecido e provido em parte mínima. Honorários advocatícios majorados pelo redimensionamento da sucumbência recíproca.